Tribunal: TJDFT
Processo: 0750254-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por José Eduardo Name, José Carlos Name, Maria Teresa Name e Sônia Manzan Name contra pronunciamento do juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id 77056695 do processo de referência), na ação de execução de título extrajudicial ajuizada pelos agravantes em desfavor de ABIC Marketing e Consultoria Promocional Ltda., processo n. 0737476-61.2020.8.07.0001, que determinou a emenda à petição inicial no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento, para retificação da planilha de cálculos, adequando o valor dos honorários ao percentual de 10%, nos termos do art. 827, do CPC, por considerar que a execução do título extrajudicial não está vinculada aos honorários previstos em instrumento particular. Em razões recursais (Id 21623421, p. 1-12), os agravantes indicam como título executivo extrajudicial o contrato de locação firmado pelas partes. Salientam estipulação contratual, na cláusula 3.5 do referido instrumento, da obrigação de pagamento de honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento), em caso de cobrança judicial ou extrajudicial das quantias devidas. Pontuam a inclusão dos honorários advocatícios na memória de cálculos que instrui a petição inicial como decorrência da obrigação contratual de reparação integral, com amparo nos artigos 389, 395 e 404 do Código Civil. Entendem que os princípios do acesso à justiça e da restituição integral dos danos permitem o ressarcimento dos valores despendidos pelo credor para recebimento de seu crédito, inclusive quanto aos honorários advocatícios contratuais. Asseveram a instrução da petição inicial com todos os documentos necessários à admissão do feito, inclusive com a memória de cálculos que discrimina o valor comprovadamente desembolsado com a contratação de advogada para o ajuizamento da ação executiva. Apresentam inconformismos indicados pelos seguintes argumentos: (...) equivocou-se a nobre Magistrada: a um, a emenda à petição inicial da ação de execução restringe-se à incompletude da peça ou ausência de documento indispensável, nos termos do art. 798 e 801 do CPC; a dois, o indeferimento da petição inicial por suposto excesso de execução ou inclusão de valor que entende devido também não encontra guarida no art. 300 do Código de Processo Civil; a três, por não se afigurar como matéria de ordem pública, a execução dos honorários advocatícios contratuais não admite apreciação de ofício; a quatro, o indeferimento da petição inicial por excesso de execução implica em adiantamento do mérito o que constitui afronta à regra processual vigente. (Id 21623421, p. 7) Requerem a concessão do efeito suspensivo, devido ao prazo para emenda em curso, fundamentando o perigo da demora na opção pela abdicação do reembolso contratualmente devido ou pelo indeferimento da petição inicial, acarretando maior morosidade no recebimento do crédito. Rechaçam o risco de irreversibilidade da medida, porque a matéria será apreciada quando do enfrentamento do mérito, sem prejuízo do prosseguimento da execução em homenagem ao princípio da economia processual. No mérito, pedem o conhecimento e provimento do recurso, para ser reformada a decisão determinadora de emenda à petição inicial, a fim dar regular prosseguimento ao feito executivo. Os agravantes comprovaram o recolhimento do preparo (Id 21622649). É o relato do necessário. Decido. O agravo de instrumento não merece transpor a barreira do conhecimento. O pronunciamento judicial emanado do juízo como emenda à petição inicial, com assinalação do prazo de 15 (quinze) dias, poderá resultar no indeferimento da petição inicial, nos termos da advertência contida na parte final desse ato processual fustigado, fundamentado no art. 801[1] do CPC. Em atenção à definição estabelecida pelo art. 203[2] do CPC, entendo não se tratar de decisão interlocutória o pronunciamento judicial impugnado, porque não há conteúdo resolutório de alguma questão no curso do processo, senão mero impulso processual, considerado necessário pelo juízo antes de receber a petição inicial e determinar a citação da agravada, nos termos do art. 829, caput[3] do CPC. Mister destacar, ademais, não ser cabível recurso contra despacho, consoante a previsão contida na regra do art. 1.001 do CPC[4], para realçar o descabimento do agravo de instrumento no caso vertente. Isso devido à adequação desse recurso para atacar decisão com o conteúdo delimitado pelos incisos e parágrafo único do artigo 1.015 do CPC[5]. Pouco importa se trate de processo de execução. Se não for exarada decisão, não se mostra cabível o agravo de instrumento, porque o recurso manejado encontra obstáculo na previsão do art. 1.001 do CPC[6]. Confira-se a jurisprudência desta c. 1a Turma Cível sobre a matéria em exame: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. 1 A decisão agravada, que determina a emenda à petição inicial, demonstra tratar-se de despacho de impulsionamento do feito, que não pode ser reexaminado na instância recursal. O não cabimento de recurso contra despachos está previsto no art. 1.001 do CPC. 2. O despacho de mero expediente não comporta recurso, pois se restringe a impulsionar a ação. Desse modo, não há de se falar em decisão suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil reparação, apta a desafiar agravo de instrumento. 3. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1223828, 07186849620198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. 1. A prolação jurisdicional que determina que o autor emende a inicial tem natureza jurídica de despacho de mero expediente, desprovido, portanto, de conteúdo decisório, devendo, portanto, ser afastada a possibilidade de sua impugnação pela via recursal, nos termos do art. 504 do Código de Processo Civil. 2. O conhecimento da matéria em sede de agravo de instrumento fere o princípio da unirrecorribilidade, pois, acaso desatendido o comando e indeferida a inicial, o sistema prevê o cabimento da apelação, a qual, além de ser dotada de efeito regressivo referente à possibilidade do juízo de piso retratar-se, devolverá ao Tribunal toda a matéria. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (Acórdão 774414, 20140020046436AGI, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/3/2014, publicado no DJE: 2/4/2014. Pág.: 48) Prejuízo irreparável nenhum haverá para os agravantes em não se admitir o processamento do agravo de instrumento. Contra eventual pronunciamento judicial de indeferimento da petição inicial, fundado no art. 924, I[7], do CPC, os agravantes terão à sua disposição recurso a que se atribui o efeito regressivo, conforme preceitua o art. 485, I e § 7o, do CPC[8], aplicado ao processo de execução por força do art. 771, caput e parágrafo único[9], do CPC. Esse instrumento recursal possibilita ao próprio juízo a reconsideração do pronunciamento extintivo do processo e, se não o fizer, processará o recurso em consonância com o art. 331, § 1o[10], do mesmo Código. Concluo, portanto, pelo manifesto descabimento do agravo de instrumento para impugnar despacho de emenda à petição inicial da ação de execução fundada em título executivo extrajudicial. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC[11], c/c o art. 87, inc. III[12], do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente incabível. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília, 3 de dezembro de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 801. Verificando que a petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento. [2] Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. § 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. § 2o Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o. § 3o São despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte. § 4o Os atos meramente ordinatórios, como a juntada e a vista obrigatória, independem de despacho, devendo ser praticados de ofício pelo servidor e revistos pelo juiz quando necessário. [3] Art. 829. O executado será citado para pagar a dívida no prazo de 3 (três) dias, contado da citação. [4] Art. 1.001. Dos despachos não cabe recurso. [5] Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. [6] Art. 1.001. Dos despachos não cabe recurso. [7] Art. 924. Extingue-se a execução quando: I - a petição inicial for indeferida; [8] Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: I - indeferir a petição inicial; (...) § 7o Interposta a apelação em qualquer dos casos de que tratam os incisos deste artigo, o juiz terá 5 (cinco) dias para retratar-se. [9] Art. 771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da Parte Especial. [10] Art. 331. Indeferida a petição inicial, o autor poderá apelar, facultado ao juiz, no prazo de 5 (cinco) dias, retratar-se. § 1o Se não houver retratação, o juiz mandará citar o réu para responder ao recurso. [11] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [12] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;